Tribunal: TJSP
Processo: 1016386-18.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO. Autor portador de doença degenerativa associada à osteoartrose facetária. Indicação do procedimento denominado discografia provocativa e denervação facetária. Procedência. Negativa abusiva. Necessidade devidamente comprovada. Rol da ANS é meramente exemplificativo. Precedente do STJ. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.